Tribunal: TJSP
Processo: 2007199-10.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que já registra outros envolvimentos criminais - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.